Tribunal: TJDFT
Processo: 0742350-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em ação de reintegração de posse de veículo, determinou a expedição da Carta Precatória e a intimação do autor para promover a distribuição da carta junto ao sistema do juízo deprecado, no prazo de 10 dias, com comprovação nos autos. Em razões, o Autor, patrocinado pela Defensoria Pública, aduz que o ato de expedição e distribuição da carta precatória deve ser realizado pela Secretaria da Vara. Afirma que o CNJ reviu o posicionamento adotado, fixando a diretriz acerca da ilegalidade dessa atribuição às partes, sendo esse, também, o entendimento do STJ e do TJDFT. Requer, assim, o provimento do recurso para que, inclusive liminarmente, seja “determinada a Serventia da Justiça a expedição e distribuição da carta precatória no endereço do agravado indicado nos autos”. É a suma dos fatos. Decido. O prazo para a parte interessada promover a diligência determinada pelo Juízo de origem, qual seja, a distribuição de carta precatória ao juízo deprecado, está com a fluência iminente, o que recomenda a suspensão da decisão agravada para possibilitar a discussão do direito nesta sede, à luz do contraditório. Assim, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prossiga-se seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator